Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA CORREA - CPF: 318.178.231-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA –

ÁREA SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS
–

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
–

SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–

PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão
combatida,
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O imóvel com área superior a quatro módulos fiscais
não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural
e portanto
não está
amparado pela regra legal da
impenhorabilidade (
art. 4º
, II,
a
,

da Lei n. 8.629/93
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003218-02.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Juscimeira que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel.

O agravante alega que o entendimento do juízo
a quo
foi de que o bem, matrícula n. 4.318, foi dado em garantia da operação, e, portanto, estaria na exceção contida no inciso V, do artigo 3º da Lei 8.009/90.

Aduz que, conforme o contrato executado, a garantia estaria vinculada a quarenta vacas que estavam nessas terras.

Afirma que o imóvel em questão, se trata de pequena propriedade rural, explorado pela família, onde é desempenhada a agricultura de pequena escala, logo impenhorável.

Argumenta que
as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, pautam-se no princípio da dignidade humana e servem para garantir a preservação de um patrimônio mínimo
(Tema 961 do STJ).

Defende nova avaliação do bem, pois aquela feita pelo oficial de justiça estaria aquém do real valor de mercado.

Assegura que a penhora deve recair tão somente sobre a fração ideal, já que supera muito a dívida, devendo haver previamente a divisão.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
203656676
).

Contraminuta no Id.
204596683
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art. 5º, inciso XXVI, da CF,
estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

E o art. 833, VIII, do CPC preceitua que “
São impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o
art. 4º
, II,
a
,

da Lei n. 8.629/93
pequena propriedade rural é a área de
até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
e conforme estabelecido pelo Incra, em
Juscimeira
o módulo fiscal é de
6
0 hectares
e a fração mínima é de 2 hectares
(
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/
pgt
/
indices-basicos
).

No caso, cuida-se de área de
538,3889
hectares
,
que equivale a
aproximadamente 9 módulos fiscais do município
e portanto
não
se
caracteriza como pequena propriedade
.

Cabe destacar que o argumento do agravante de que o percentual de 25% do imóvel
(
porção
sobre
a
qual recairia a penhora
)

é inferior aos 4 módulos não comporta acolhimento, pois a legislação
é clara ao
definir que a proteção
recai sobre a pequena propriedade rural, para o qu
e
deverá ser considerad
a
a área total
.

A questão referente
ao valor da avalição e pedido para que seja refeita
não foi apreciada
na decisão agravada
, e o efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunalapenas as questões já enfrentadas, tornando insuscetível à cognição as não inseridas neste limite; portanto o não conhecimento se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...).

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
(AI 1023104-26.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2021)

E mais:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024